Tribunal: TJMT
Processo: 1038899-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038899-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRAZO NÃO CONSUMADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PROCEDENCIA DO PEDIDO.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a ação de notificação judicial foi capaz de interromper validamente o prazo prescricional. (ii) se a ação de arbitramento de honorários ajuizada em 2022 está prescrita, à luz do prazo quinquenal
.

III. Razões de decidir

O art. 25, V, da Lei no 8.906/1994 e o art. 206, § 5o, I, do CC estabelecem que o prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos, contados da revogação do mandato.

A alegação de prescrição não procede, pois o termo inicial do prazo ocorreu em 22.04.2013 e foi validamente interrompido com a notificação judicial ajuizada em 10.04.2018, de modo que a ação de arbitramento de honorários foi ajuizada dentro do prazo legal.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O advogado tem direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado até a data da revogação unilateral do mandato. 2. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de honorários se inicia com a revogação do mandato e pode ser interrompido pelo ajuizamento de notificação judicial, nos termos do art. 202, I, do CC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Borges & Advogados Associados
contra a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
ação de arbitramento de honorários advocatícios
, reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o apelante sustenta que a prescrição foi interrompida com o
despacho que determinou a notificação
, sendo irrelevante a data em que esta efetivamente se concretizou. Argumenta que o entendimento adotado pela sentença diverge da jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça
e do próprio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, que já afastou a prescrição em casos semelhantes.

Diante de tais argumentos pede pela cassação da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado alega que o termo inicial da prescrição foi
22.03.13
, data da revogação do mandato. Reforça que a ação de notificação judicial, ajuizada apenas em
10.04.18
, não foi capaz de interromper o prazo prescricional, pois a interrupção apenas se dá
com a efetiva intimação do devedor
, o que ocorreu
em 19.06.18
, após a consumação.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Marcelo Borges & Advogados Associados em face do Banco do Brasil.
Narra a parte autora que, em 20.10.03, celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição bancária, tendo atuado por um período de dez anos, até ser unilateralmente notificada da rescisão contratual em 22.03.13. Alega que, apesar da revogação do mandato, permaneceu responsável pelo acompanhamento dos processos até 22.04.13, conforme cláusula expressa na notificação.

Aduz que, diante da rescisão imotivada, faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios relativos ao trabalho desempenhado, especialmente no âmbito da ação no
0001634-92.2008.8.11.0026
, requerendo que os honorários sejam fixados de forma compatível com a relevância e complexidade dos serviços prestados.

Decorrido o trâmite processual, após defesa do Banco do Brasil, o juiz
a quo
proferiu sentença acolhendo a
preliminar de

prescrição
, considerando que o prazo de
cinco anos
para a cobrança dos honorários teve início em
22.04.13
e se encerraria em
22.04.18
. Dessa forma, entendeu que a ação ajuizada em
11.10.22
estava atingida pela prescrição, pois a interrupção da prescrição só ocorre
com a efetiva notificação do devedor
,
e não com o simples ajuizamento da ação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

De plano, verifica-se que a matéria devolvida a esta instância diz respeito exclusivamente à
ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de honorários profissionai
s
, não havendo controvérsia quanto à existência da relação jurídica entre as partes, tampouco sobre a efetiva prestação dos serviços jurídicos pelo apelante no curso da ação originária n.o 0001634-92.2008.8.11.0026.

Com efeito, nos termos do artigo 25, inciso V, da
Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)
, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação visando à cobrança de honorários advocatícios é de
cinco anos
, contados a partir da
revogação do mandato
. O art.

206, § 5o, inciso I, do C. Civil, em
harmonia com esse entendimento, estabelece que prescreve em 5 anos a pretensão relativa a
honorários de profissionais liberais
, categoria na qual se inserem os advogados.

No caso em apreço,
ainda que a notificação de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços tenha sido formalizada pela instituição financeira em
22.03.2013
, a própria comunicação noticiou a prorrogação da vigência contratual por mais
30 (trinta dias)
, fixando como data final do vínculo contratual o dia
22.04.2013
.

Ainda, em
10.04.2018
, o apelante protocolizou a Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prescrição, sob o n.o 1009201-63.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de CuiabáT, cujo ajuizamento produziu os efeitos interruptivos da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil
, in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) II – por protesto, nas condições do inciso antecedente.

Acresça-se que o § 1o do artigo
240 do CPC

prevê que:

"§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

Dessa forma, ao se considerar que o termo inicial do prazo quinquenal ocorreu em
22.04.2013
e que houve a interrupção válida da prescrição em
10.04.2018
, o novo prazo prescricional findaria em
10.04.2023
.

Logo, a

ação de arbitramento de honorários
ajuizada em
11.10.2022
, está
dentro do prazo prescricional
, não havendo que se falar em prescrição da pretensão do apelante.

A propósito, julgados deste Tribunal envolvendo as mesmas partes:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se consumou, pois o prazo quinquenal estabelecido no artigo 25 da Lei no 8.906/94 foi interrompido pelo ajuizamento da Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em 2018. Desse modo, a presente ação, ajuizada em 10 de abril de 2023, é tempestiva.
(...)”
(RAC n.o 1012915-55.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025 – destaquei).

“
CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA INTERRUPTIVA – COMPROVAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DA FORMA E LOCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA PECULIARIDADE DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o prazo prescricional para a ação de arbitramento de honorários advocatícios ser de 5 (cinco) anos, contado da revogação do mandato, conforme preceitua o artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a ocorrência de causa interruptiva, prorroga sua conclusão.

Promovido o ajuizamento da Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional, em 10/04/2018, a fluência do prazo prescricional da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios foi interrompida e seu ajuizamento em 10/04/2023 afasta a prejudicial de mérito de prescrição.
(...).”
(RAC n.o 1012899-04.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.04.2024 – destaquei).

A sentença deve, portanto, ser reformada
para afastar a prescrição
.

Superada a questão preliminar, diante da suficiência de elementos constantes nos autos para a resolução do mérito, impõe-se a aplicação da
teoria da causa madura
,

nos termos do
1.013, § 3o, inciso I, do CPC
, tendo em vista que a matéria fática está suficientemente delineada nos autos, não havendo necessidade de produção de provas, o que permite o julgamento imediato do mérito pela instância recursal.

No
mérito
, assiste razão ao apelante. Ficou demonstrado que a prestação dos serviços advocatícios ocorreu no âmbito da ação

n.o 0001634-92.2008.8.11.0026
, proposta em favor do Banco do Brasil S/A, sendo posteriormente rescindido o contrato de forma unilateral, sem que o patrono houvesse recebido contraprestação equivalente à sua atuação parcial na causa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido, de forma reiterada, que
o advogado faz jus ao recebimento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido
, ainda que haja revogação unilateral do mandato pelo cliente.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o causídico laborou por mais de 10 (dez) anos nos autos do processo executivo em referência, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

Desta feita, considerando os parâmetros estabelecidos no artigo
85, §§ 2o e 8o, do CPC
, e ponderando as circunstâncias do caso concreto – o tempo de tramitação da ação originária, a relevância da atuação do profissional, a natureza da causa, o valor econômico envolvido e a revogação do mandato antes do encerramento do feito –
arbitro os honorários advocatícios em favor do apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.”
(RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.06.2021 – negritei).

Diante do exposto, a sentença merece reforma para afastar a prescrição, e no mérito, julgar procedente o pedido inicial, arbitrando os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno o apelado

Banco do Brasil S/A
ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025